Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR WHATSAPP. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra a decisão do juízo de origem nos autos no 0732725-54.2022.8.07.0003, que indeferiu o pedido de citação por meios eletrônicos, sob o fundamento de que, na execução, o oficial realiza a citação e, posteriormente, a penhora e avaliação de bens, sendo a citação à distância incompatível com referido rito especial. A agravante requereu o provimento do recurso para deferir a citação na modalidade pretendida.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 48399983. Contrarrazões dispensadas, pois o agravado não foi citado nos autos principais.
3. O artigo 80, inciso III, do RITRJE prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Conheço do recurso.
4. A citação é ato formal sendo pressuposto de validade do processo, de modo que deve haver observância dos requisitos legais para que seja considerada válida, sob pena nulidade do ato. Com efeito, o artigo 2o, § 3o, da Portaria GC n.o 52/2021, bem como o artigo 9o da Lei n.o 11.419/2006, estabelecem que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Portaria GC n.o 34/2021, prevê, no artigo 4o, que o cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I - comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II - certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Nesse prisma, sendo desconhecido o endereço para realização de citação nas formas convencionais, entende-se como possível a citação por aplicativo de mensagens no procedimento comum.
5. A despeito das considerações tecidas, há que se observar que a modalidade não se confunde com a via eletrônica, que possui regulamentação legal, e prescinde de prévio cadastramento da parte para receber citação e intimação via sistema, nos termos do art. 246, § 1o do CPC. Acrescente-se que a decisão atacada foi proferida em processo de execução, que ostenta peculiaridades, já que a ordem expedida pelo Juízo é para citação do devedor para quitar o débito em três dias (art. 829 do CPC), seguida de penhora e avaliação de bens (§1o do citado dispositivo), o que impõe o cumprimento do mandado na forma presencial.
6. Agravo CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.